Tribunal: STF
Processo: MS 20096
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
MILITAR. QUOTA COMPULSORIA (ART. 103 E SEGUINTES DA LEI
N. 5.774, DE 23.12.1971).
           1) NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE A DEDUÇÃO, NO CALCULO DA
QUOTA COMPULSORIA E EM OBEDIENCIA A LETRA A, DO PAR. 1., DO ARTIGO
103 DA LEI N. 5.774/1971, DAS VAGAS FIXADAS COMO QUOTA COMPULSORIA
PARA O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, AO INVES DO NUMERO MINIMO
IDEAL DE VAGAS PARA PROMOÇÃO OBRIGATORIA NO REFERIDO POSTO.
           2) CONSTITUI ILEGALIDADE O COMPUTO, NA REFERIDA DEDUÇÃO,
ALÉM DA QUOTA COMPULSORIA FIXADA PARA O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR,
TAMBÉM DAQUELA FIXADA PARA QUE SE SEGUE NA LINHA ASCENDENTE. HIPÓTESE
EM QUE A ILEGALIDADE NÃO APROVEITA AO IMPETRANTE POR NÃO SER ELE O
MAIS MOCO DENTRE OS OFICIAIS INCLUIDOS "EX OFFICIO" NA QUOTA
COMPULSORIA.
           3) MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.